Tribunal: TJDFT
Processo: 0730711-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730711-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: PAULO ALFREDO STRINGHINI DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0055086-64.2012.8.07.0001, indeferiu o o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: Diante do documento de ID 96115046 e dos esclarecimentos de ID 96111541 – p. 1/5, defiro, à parte executada, o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Consigno que, na fase cognitiva, a parte, ora executada, não litigou sob o pálio da justiça gratuita, razão pela qual a presente decisão não tem o condão de produzir efeitos retroativos, para o fim de abarcar despesas e débitos já consolidados pela coisa julgada. Noutro giro, tendo em vista que a parte executada se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018, já tendo sido prorrogado o prazo de suspensão por um ano, totalizando os dois anos previstos na legislação de regência (art. 76, parágrafo único, da Lei 5.764/1971), não se mostra possível nova suspensão do feito, ora em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Nesse mesmo sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971.PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971.2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa.4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema.5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais.7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020) Nessa mesma linha, também já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRORROGAÇÃO LIQUIDAÇÃO. UNIMED. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEI 5.764/71. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. 2. A Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação. 2.1. A referida lei estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial e que tal suspensão pode ser prorrogada uma vez. 3. No caso dos autos a liquidação foi prorrogada pela segunda vez, inexistindo previsão legal de nova suspensão processual, sendo necessária a reforma da decisão e a retomada do tramite processual.4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1321262, 07501247620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, indefiro o pedido de nova suspensão do feito, tal como formulado pela executada (ID 961111541). Após certificada a preclusão da presente decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente demonstrativo detalhado e atualizado do débito, requerendo, de forma objetiva e específica, as medidas que se façam adequadas e úteis à satisfação do crédito. Int..” Em síntese, a Agravante afirma que está em processo de liquidação extrajudicial e a suspensão prevista no art. 76 da Lei Federal n.o 5.764/71 afigura-se imprescindível à realização de levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Informa que na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020, foi destacada a necessidade de os trabalhos da liquidação continuarem, ante a insuficiência do período até então transcorrido para a implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada. Informa que os bens oferecidos em garantia quando da constituição do título de crédito nunca foram penhorados por inércia do credor, ora Agravado. Tece considerações acerca da necessidade de suspensão das ações judicias em tramitação a fim de propiciar o concurso universal de credores e garantir igualdade de condições entre eles. Destaca que o art. 76 da Lei Federal no 5.764/71 é claro quanto à obrigatoriedade de suspensão de qualquer ação judicial, a partir da publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral que tenha deliberado a liquidação. Acrescenta que, além da suspensão prevista na art. 76 da Lei Federal no 5.764/71, os artigos 921 e 313, V, “b”, do CPC também autorizam a suspensão da execução. Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano. Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela exige plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente Agravo. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a Agravante se encontra em procedimento de liquidação extrajudicial e pede a suspensão do cumprimento de sentença por mais 1 ano. A Agravante é cooperativa, cujo procedimento de liquidação extrajudicial é regida pela Lei no 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. No que tange à suspensão do curso processual das ações propostas contra a cooperativa quando promovida a liquidação extrajudicial, o art. 76 da Lei no 5.764/71 assim dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Depreende-se do dispositivo transcrito que, publicada a ata da Assembleia Geral que deliberou a liquidação da sociedade cooperativa, todas as ações judiciais que correm contra ela deverão ser suspensas pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por, no máximo, 1 (um) ano em caso de não encerramento da liquidação por motivo relevante. Verifica-se que, consoante a referida lei, o prazo da suspensão somente pode ser prorrogado pelo prazo máximo de 1 (ano) e se houver motivo relevante. Na hipótese dos autos, a suspensão processual foi deferida, nos termos do art. 76 da Lei 5.764/71, em 30.12.2018[1], e embora a prorrogação de não sido deferida expressamente, o processo permaneceu suspenso até junho de 2021, quando o Exequente peticionou nos autos requerendo o prosseguimento da Execução. Dessa forma, verifica-se que a suspensão do cumprimento de sentença perdurou por prazo superior ao previsto no art. 76 da Lei no 5.764/71, o que impede nova prorrogação, por ausência de previsão legal. A Agravante requer a suspenção do processo tão somente porque a liquidação não foi finalizada e, ainda que tenha apresentado motivo relevante, a suspensão está impossibilitada pelo transcurso do prazo máximo previsto em lei específica. A jurisprudência desta e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de impossibilidade de dilatação do prazo previsto na Lei no 5.764/71. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, a aprovação da liquidação extrajudicial pela Assembleia Geral implica a suspensão de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por mais um ano. 2. Constatado que, após a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, houve a suspensão do cumprimento de sentença deflagrado contra a cooperativa agravante, cujo prazo fora prorrogado, não há que se falar em novo pedido de sobrestamento da execução, por ausência de previsão legal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1364969, 07172682520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. NOVA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - "Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano" (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2 - A Liquidação extrajudicial é medida excepcional que objetiva o saneamento das finanças das cooperativas, por meio de intervenção estatal, a fim de garantir a satisfação de seus credores, não constituindo instituto hábil a perdurar ad infinitum com concessão de blindagem patrimonial à pessoa liquidanda. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1358680, 07159864920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE COOPERATIVA MÉDICA. SOBRESTAMENTOS SUCESSIVOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 5764/71. OBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O art. 76 da Lei n. 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, estabelece que a execução deve ser sobrestada quando a parte executada se encontrar em regime de liquidação extrajudicial. 2. Todavia, a liquidação extrajudicial da ora agravante foi decretada em julho de 2018, tendo sido prorrogada por mais um ano, conforme estabelecida no parágrafo único do art. 76 da Lei n. 5.764/71, acima transcrito. Com isso, é de se dessumir que houve a dilação máxima de prorrogação, para fins de suspensão das execuções contra ela propostas. 3. Assim, não há como admitir o sobrestamento, por prazo indeterminado, do cumprimento de sentença, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1833613/DF, razão pela qual não há como acolher a pretensão vindicada pela agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1347596, 07103189720218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, não há que se aplicar a suspensão prevista no Código de Processo Civil, porquanto há lei específica que obsta a prorrogação temporal requerida. Além disso, a suspensão do art. 313, V, “b”, do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, pois, nessa fase processual, inexiste mérito a ser julgado. Assim, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 24662312 dos autos de origem Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora